Tribunal: TJDFT
Processo: 0724275-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. DIFERENÇA APURADA EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTRATOS FINANCEIROS (SLIP XER/712). INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. IMPERTINENTES.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação provisória, (a) rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e de incompetência; (b) considerou prejudicada a tese relativa à prescrição do direito de exibição de documentos; (c) consignou a necessidade de produção de prova pericial e nomeou o perito; (d) deixou de intimar as partes para apresentação de quesitos, sob o argumento de que o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública.
2. É direito de ambas as partes a impugnação dos documentos carreados aos autos. Mas, para confrontar os elementos de prova colacionados pela parte adversa, deve o impugnante apresentar elementos capazes de atacar a existência, a validade ou o conteúdo daquilo que pretende ver afastado. 2.1. Não há como acolher a tese defendida pelo autor, acerca da inidoneidade documental, sem que tenha havido a impugnação de qualquer das operações informadas pelo banco réu.
3. Nos termos do art. 470, I, CPC, incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes. Portanto, quando já delimitada a questão controvertida, emerge prescindível o enfrentamento de outras matérias. 3.1. Os quesitos cuja apresentação é pretendida pelo exequente são predominantemente relacionados à inidoneidade e à insuficiência documental. 3.2. Quanto à inidoneidade, registra-se a inadequada impugnação dos extratos. Ademais, considerando que o profissional nomeado pelo juízo tem como objetivo primordial a apresentação de laudo conclusivo, eventual insuficiência documental deve ser apontada pelo expert, que pode postular pela complementação.
4. Recurso conhecido e desprovido.